Tribunal: STF
Processo: ACi 9703
Classe: ACi
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-09-28
Data de publicação: 1988-09-28

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO DE QUE DESFRUTA A
ORGANIZAÇÃO DE AVIAÇÃO CIVIL INTERNACIONAL (ART. 267, INCISO IV, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). ORGANISMO INTERNACIONAL VINCULADO A ONU,
DA QUAL FAZ PARTE O BRASIL. CONVENÇÃO SOBRE PRIVILEGIOS E IMUNIDADES
DAS AGENCIAS ESPECIALIZADAS. LEGITIMA E A ALEGAÇÃO DE IMUNIDADE DE
JURISDIÇÃO.
APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.